Tribunal: TJDFT
Processo: 0724548-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO INTERESSE INDIVIDUAL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GARANTIA À EDUCAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1. Não se afigura razoável exigir do Estado matricule a parte agravante em creche pública, localizada nas proximidades de sua residência, quando não há vagas disponíveis, em detrimento de outros infantes que, igualmente, se encontram inseridos em lista de espera.
2. Uma vez que se trata de direito social plurilateral, continuativo e prestacional, a garantia à educação deve exsurgir de uma estratégia orçamentária e de distribuição equânime dos recursos. Logo, não é desarrazoada a adoção de critérios objetivos para os programas prestacionais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.